Tribunal: TJBA
Processo: 0000087-92.2018.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000087-92.2018.8.05.0265 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADÃO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): JAQUELINE NASCIMENTO DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, em razão de ter sido flagrado portando arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida e munições, em frente a delegacia de polícia. A defesa pleiteia justiça gratuita, redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de justiça gratuita em sede recursal; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada; (iii) determinar a fração de redução da atenuante da confissão espontânea; (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena; (v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se conhece do pedido de justiça gratuita por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, porquanto o réu, ex-carcereiro, praticou o delito nas imediações de delegacia de polícia, circunstância reveladora de maior reprovabilidade da conduta, bem como de desprezo para com as instituições estatais e a ordem pública. Preserva-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do uso de arma com mira a laser, elemento não inerente ao tipo penal que aumenta o potencial lesivo. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime, pois o risco à coletividade é inerente ao delito de perigo abstrato, configurando bis in idem sua utilização sem demonstração de resultado concreto. Redimensiona-se a pena-base proporcionalmente, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Aplica-se a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, conforme orientação jurisprudencial. Fixa-se o regime inicial semiaberto, pois, embora a pena seja inferior a 4 anos e o réu seja primário, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam regime mais gravoso que o aberto, mas não o fechado. Afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da insuficiência da medida frente à culpabilidade e às circunstâncias do crime, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Tese de julgamento: O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, não sendo conhecido em sede de apelação. A valoração negativa das consequências do crime de porte ilegal de arma de fogo exige demonstração de resultado concreto, não se admitindo fundamentação baseada apenas no risco abstrato. A utilização de arma com acessório que aumenta sua letalidade configura circunstância judicial negativa autônoma. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a fixação de regime inicial mais gravoso que o aberto, mesmo para réu primário e pena inferior a 4 anos. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I e III, e 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 16, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000087-92.2018.8.05.0265, de Ubatã/BA, em que figuram como Apelante ADÃO SANTANA DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação e, na extensão conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.